Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-59.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004656-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004656-59.2021.8.11.0003

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: LEONARDO SANTOS DE RESENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROVA DA DÍVIDA –
PRINT
DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – ANOTAÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – ABALO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O
print
de tela de computador não é prova suficiente da dívida alegada.

Não comprovado o débito, a inclusão em cadastro restritivo configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação se está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004656-59.2021.8.11.0003

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: LEONARDO SANTOS DE RESENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo a requerida arcar com a reparação em R$4.000,00, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (inscrição indevida) e correção monetária a partir da fixação, e também com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, os quais, portanto, devem ser comprovados pelo autor.

Diz que agiu em exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois o débito tem origem em contrato firmado entre as partes.

Argui que não está demonstrado o dano moral e pede a sua exclusão ou, alternativamente, que seja minorada a quantia definida na origem, assim como a da verba sucumbencial.

Contrarrazões no Id n. 110266033.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004656-59.2021.8.11.0003

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: LEONARDO SANTOS DE RESENDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo sob o argumento de que, ao ser impedido de avalizar uma transação bancária, consultou os órgãos de proteção ao crédito e tomou conhecimento da inclusão do seu nome pela ré por dívida de R$89,11.

Aduz que entrou no aplicativo da empresa de telefonia (apelante) e constatou que estavam a ele vinculados os contratos n. 899997441668, de R$89,11 (linha residencial); n. 0403944260, de R$54,99 (linha móvel); e n. 0344138533, de R$44,99 (linha móvel).

Diz que é titular apenas da linha móvel n. (66) 99984-2271 e que jamais efetuou nenhuma outra transação com a requerida.

Esta, por sua vez, recorre sob a justificativa de que agiu em regular exercício de direito e de que não praticou ato ilícito. Afirma que não está demonstrado o dano moral, e pleiteia a sua exclusão ou, de forma alternativa, que seja reduzido o montante da reparação, assim como o da verba sucumbencial.

Apesar de devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal, por conseguinte foi considerada revel (art. 344 do Código de Processo Civil).

E era dela, prestadora do serviço, o ônus de mostrar a existência da dívida. Todavia, produziu prova unilateral e insuficiente (
print
de tela de computador), enquanto o apelado trouxe elementos convincentes da ausência da contratação e da inscrição imotivada (Id. 110267486, 110267487, 110267489).

Sobre a matéria, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).
(RAC n. 1006593-46.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 18/11/2020, DJe de 19/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – IMAGENS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – GRAVAÇÃO ENTRE FUNCIONÁRIA DA EMPRESA E QUEM SOLICITOU A LINHA - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A VOZ É DO AUTOR – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – REPARAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO EM QUANTIA MÓDICA - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
print
de tela de computador reproduzido na contestação não é considerado prova apta das supostas ligações e do débito.

Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor da reparação deve levar em conta as circunstâncias do caso e as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. A quantia não pode causar enriquecimento injustificado e deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta. Não cabe a sua redução quando está aquém do estabelecido por este Tribunal em situações semelhantes.

Na relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.
(RAC n. 1009993-80.2019.8.11.0041, julgado em 02/09/2020, DJe de 04/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - REVELIA – OBJETO DO APELO LIMITADO
– REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel somente poderá se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na decisão.
Embora não exista uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável. No entanto, há que ponderar que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, e, não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

(APL 00007305520108110009, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 05/12/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 11/12/2017).

Posto isso, a não comprovação da dívida afasta a tese de exercício regular de direito e confirma a ilicitude da cobrança e da inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.

INTIMAÇÃO PESSOAL. SUMULA 410 STJ. INSCRIÇÃO DEVIDAMENTE FEITA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inscrições indevidas são causa de dano moral in re ipsa, salvo algumas exceções bem delimitadas, como a existência de prévia anotação de débito nos serviços de proteção de crédito
.
(...)

(REsp 1562194/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 06/08/2019, DJe de 12/08/2019).

Quanto ao montante da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios, os R$4.000,00 estipulados na sentença devem ser mantidos, pois estão em harmonia com o que tem aplicado este Tribunal em situações análogas (processos n. 0000421-42.2016.8.11.0003, 0046971-15.2015.8.11.0041, 0006336-89.2015.8.11.0041, 0000058-07.2015.8.11.0095, 0043058-30.2012.8.11.0041, dentro outros).

Igualmente não procede a argumentação da apelante de que são excessivos e desproporcionais os honorários de 20% sobre o valor da condenação (o que corresponde a R$800,00), pois, ao contrário, são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência visto que já foram arbitrados no limite permitido pela legislação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021